Tribunal: TJMT
Processo: 1004622-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004622-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), A P OKAMURA EIRELI - ME - CNPJ: 11.334.536/0001-60 (AGRAVANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA REQUERIDA, BEM COMO DO PEDIDO ALTERNATIVO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE INITIO LITIS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, cinge a controvérsia em se definir o eventual desacerto da decisão agravada, ao indeferir a liminar pleiteada pelo agravante para determinar o bloqueio de valores em contas bancárias da agravada ou penhora no rosto dos autos de no. 1013036-74.2017.8.11.0015.

Pelos documentos acostados aos autos, é possível verificar a existência de contrato de prestação de serviços realizado entre as partes, bem ainda, o relatório de ID 80298964 juntado ao feito, em que haveria valores a ser restituídos para o autor/agravante, pela requerida/agravada, e que alcançariam o valor de R$ 123.881,02.

Todavia, mostra-se inviável, antes da constituição do título executivo, que se tome a drástica medida de bloqueio de numerário pertencente a requerida, em conta bancária, via sistema Bacenjud ou ainda o bloqueio junto ao crédito a ser recebido no autos de no. 1013036-74.2017.8.11.0015, em que a agravada contende com o Estado de Mato Grosso.

Tal comando judicial, que afeta a movimentação financeira do requerido, só pode ser perpetrada depois de efetivado o contraditório e estabelecido o dever de pagar, bem como, o efetivo valor a ser pago, o que não se tem, como certo, no momento.

Ademais, não se constata o perigo na demora, porquanto, como alegou a parte autora/agravante, o inadimplemento de seus honorários médicos se deu nos meses de julho a novembro de 2017, ao passo que somente em 2021 ajuizou a ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por A P OKAMURA EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1002220-91.2021.8.11.0015, promovida em desfavor de FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, que indeferiu o pedido de bloqueio imediato do valor de R$ 123.881,02 (cento e vinte e três mil oitocentos e oitenta e um reais e dois centavos), em contas bancárias em nome da Requerida de eventuais valores depositados em nome do requerido, bem como, que fosse oficiado aos Juízos das ações Trabalhistas e Cíveis, que o réu possui crédito a receber, bem ainda o pedido alternativo de penhora no rosto dos autos no. 1013036-74.2017.8.11.0015, ação em que a Requerida pretende o pagamento de repasse do SUS.

Em suas razões, alega o agravante que o seu direito se apresenta líquido e certo, posto que foram prestados serviços de atendimento médico (natureza alimentar) à agravada, e não recebeu a contrapartida.

Aduz que os créditos nos autos do processo no 101303674.2017.8.11.0015 já foram objeto de acordo entre o Estado de Mato Grosso e a Fundação de Saúde, tendo recebido quase 3 milhões de reais em dezembro de 2019, bem como existem vários pedidos de penhora no rosto daqueles autos, garantindo valores (créditos) de outros processos e de outros credores estranhos à lista apresentada pela agravada.

Assevera que a agravada tem recebido repasses, mesmo que com atrasos, e não está cumprindo com débitos já existentes e antigos.

Defende que, neste momento processual, nenhum prejuízo traria à parte agravada, uma vez que o crédito do autor está constando de lista de credores na citada ação, bem como o presente pedido não caracteriza conduta irreversível e ainda se trata de verba alimentar e, por fim, sustenta que o seu direito líquido e certo poderá se esvair se precisar aguardar a sentença definitiva nestes autos.

Nesses termos, pede pela concessão da medida liminar vindicada, para que seja determinado o imediato bloqueio do valor de R$ 123.881,02, em contas bancárias em nome da Requerida e, alternativamente, seja determinada a penhora no rosto dos autos no. 1013036-74.2017.8.11.0015, ação em que a agravada pretende o pagamento de repasse do SUS, onde já declarou ser devedor da empresa Requerente.

No mérito, pugna seja provido o agravo, confirmando a tutela antecipada recursal eventualmente deferida, para reformar em definitivo a decisão agravada.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 81848959).

Contraminuta da parte agravada (ID 84916453).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 90987469).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de Ação de Cobrança com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, proposta por A P Okamura EIRELI – ME., em face de Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, alegando que as partes firmaram 02 contratos de prestação de serviços de assistência médica (N.031-D/2016/FSCS/HRS e N.16-H/2016/FSCS/HRS), sendo que, na vigência destes, realizou satisfatoriamente os serviços contratados, no entanto, a requerida não realizou o pagamento de seus honorários médicos dos meses de julho a novembro de 2017, conforme notas fiscais apresentadas, a totalizar o montante de R$ 123.881,02, sem correção.

Afirmou que a requerida reconhece o débito conforme declaração contida nos autos do processo de n.o 1013036-74.2017.8.11.0015, em tramite na Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, a qual busca recebimentos de valores (repasses do SUS) junto ao Estado de Mato Grosso.

Informou, ainda, que naqueles autos, a parte requerida apresentou planilha de débitos que possuem com vários credores, dentre eles, a do autor.

Esclareceu que diversas foram as tentativas amigáveis, as quais resultaram, todas, infrutíferas, não tendo outra alternativa senão a propositura da demanda, em razão dos inúmeros prejuízos suportados.

Por fim, acentuou que os valores a serem recebidos são verbas alimentares, a pugnar em tutela de urgência o bloqueio imediato de R$ 123.881,02 em contas bancárias da requerida e, alternativamente, seja determinada a penhora no rosto dos autos n.o 1013036-74.2017.8.11.0015, ação em que a requerida pretende ver recebido o repasse do SUS, onde já declarou ser devedora da autora.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu a tutela de urgência, por entender que não restaram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, o que motivou a interposição do presente instrumental.

Pois bem.

Cinge a controvérsia em se definir o eventual desacerto da decisão agravada, ao indeferir a liminar pleiteada pelo agravante para determinar o bloqueio de valores em contas bancárias da agravada ou penhora no rosto dos autos de no. 1013036-74.2017.8.11.0015.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise do

conjunto probatório e
dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal, pois, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores.

No caso, pelos documentos acostados aos autos, é possível verificar a existência de contrato de prestação de serviços realizado entre as partes, bem ainda, o relatório de ID 80298964 juntado ao feito, em que haveriam valores a ser restituídos para o autor/agravante, pela requerida/agravada, e que alcançariam o valor de R$ 123.881,02.

Todavia, tenho por inviável, antes da constituição do título executivo, que se tome a drástica medida de bloqueio de numerário pertencente a requerida, em conta bancária, via sistema Bacenjud ou ainda o bloqueio junto ao crédito a ser recebido no autos n. 1013036-74.2017.8.11.0015, em que a agravada contende com o Estado de Mato Grosso.

Em se tratando de agravo de instrumento, no âmbito da cognição sumária, não há como deferir a medida pleiteada somente com as alegações do agravante, a uma porque não há prova alguma nos autos no sentido de que a agravada intencione não honrar com o pactuado nos contratos, situação que afasta o perigo de dano.

Aliás, como bem anotou o magistrado de piso, “Nessa conjuntura, verificado que a empresa cobrada também não recebeu. Certamente está aguardando os repasses a que lhe são de direito, não se justificando, nesta contenda, bloquear outros bens/patrimônios dela, a fim de adiantar o direito acertado.”

Tal comando judicial, que afeta a movimentação financeira do requerido, só pode ser perpetrada depois de efetivado o contraditório e estabelecido o dever de pagar, bem como, o efetivo valor a ser pago, o que não se tem, como certo, no momento.

Lado outro, a indicação do nome da agravante na alegada lista juntada aos autos de no. 1013036-74.2017.8.11.0015, com data de 15/12/2017, não comprova a existência atual de qualquer direito líquido, certo e exigível, ante o grande lapso de tempo.

Ademais, não se constata o perigo na demora, porquanto, como alegou a parte autora/agravante, o inadimplemento de seus honorários médicos se deu nos meses de julho a novembro de 2017, ao passo que somente em 2021 ajuizou a ação de cobrança.

Portanto, necessária a abertura de contraditório e de ampliação probatória para uma melhor análise das alegações do agravante, o que afasta a evidência necessária para a concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300, do CPC.

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR A PEDIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EFEITO ATIVO RECURSAL NEGADO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela antecipada (Art. 273 do CPC/1973) exige-se a presença concomitante de prova inequívoca que convença o julgador da verossimilhança da alegação, além de fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, ou abuso de direito de defesa e possibilidade de reversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, impõe-se ao Juízo o indeferimento da medida. In casu, considerando que o ato administrativo de exoneração de um dos dois cargos efetivos que exercia na administração pública, mediante pedido e em face do pedido de revogação do ato de exoneração, está ausente a prova inequívoca do direito pleiteado, não se vislumbrando fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, posto que já se encontrava afastada da função desde outubro de 2014, devendo-se aguardar o julgamento final da ação ordinária declaratória de nulidade do ato jurídico aparentemente perfeito. Mantida a decisão singular que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, assim como a decisão que indeferiu o efeito ativo recursal. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (TJ-MT, AI 23434/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/02/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES – REJEITADAS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 273 DO CPC (ART. 300 DO NCPC) – ALEGAÇÕES QUE NECESSITAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE PERIGO DA DEMORA – PROTELAÇÃO CUMPRIMENTO IMISSÃO DE POSSE – ATO JUÍRIDO PERFEITO - DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA - AGRAVO DESPROVIDO. Não restando cristalinamente demonstrada a verossimilhança das alegações, bem como o perigo da demora, inviável o deferimento da tutela antecipada, mormente quando necessária à dilação probatória, a fim de distribuir a solução mais justa ao conflito trazido pelas partes. A aquisição de imóvel rural por pessoa natural ou jurídica estrangeira é regulada pela Lei 5.709/71, seu Decreto regulamentador 74.965/74 e pela Instrução Normativa Incra 76/2013; portanto a situação jurídica prevista no § 1o, do art. 1o da Lei no 5.709/97 relativamente a possibilidade de aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica brasileira, da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residem ou tenham sede no exterior ainda esta sendo objeto de controvérsia jurídica, aguardando, inclusive, pronunciamento do Supremo Tribunal Federal; portanto prevalece o negócio jurídico perfeito e a manutenção da ordem de imissão de posse em favor da agravada. Assim, não preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC (ART. 300 NCPC), afigura-se desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada...” (AI 170771/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)” (TJ-MT, AI 91704/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2017)

Por esses motivos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021